Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO IN LOCO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR PELO MAGISTRADO. CARACTERÍSTICAS E SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Constatando-se que o valor de avaliação fixado pelo Magistrado (majorando a importância inicialmente indicada por Oficial de Justiça) para o imóvel cujos direitos aquisitivos são objeto de penhora no Cumprimento de Sentença, além de não apresentar grande discrepância em relação aos montantes encontrados pela Executada para imóveis de características semelhantes (não idênticas) e, portanto, ao valor de mercado do bem, considera as características e o estado atual da unidade imobiliária, conforme verificado in loco, deve ser afastada a pretensão recursal de nova majoração da importância.
Agravo de Instrumento desprovido.